Tribunal: TJPA
Processo: 0007187-82.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007187-82.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSINALVA SILVA DOS SANTOS

APELADO: LUCIANO RUSSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
8ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007187-82.2011.8.14.0301

APELANTE:
ROSINALVA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: HELLEN MELO VIEIRA – OAB/PA 16.016

APELADO:
LUCIANO RUSSO

ADVOGADO: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS NETO CAVALCANTE – OAB/ES 7.874 e SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE-OAB/ES 22.555

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Inexistência de nexo de causalidade direto entre o aborto sofrido pela Apelante em 2007 e as queixas de agressões denunciadas somente em 2009.
Não há comprovação nos autos quanto autoria e materialidade das supostas agressões;

2.
Não restou comprovada a propriedade do veículo automotor, tendo inclusive a Apelante declarado em audiência que o réu alienou o veículo na constância da união estável, não havendo nos autos prova de sua propriedade;

3. Imóvel. Perda do objeto em razão da sentença transitada em julgado em Ação Reivindicatória, que restituiu o imóvel ao sobrinho do Apelado;

4. N
ão provada a necessidade atual de recebimento da prestação de alimentos, considerando que a separação ocorreu em 2009, tempo considerável para a Apelante se reinserir no mercado de trabalho;

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSINALVA SILVA DOS SANTOS
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Prestação de Alimentos e Danos Morais (proc. n. 0007187-82.2011.8.14.0301), ajuizada por si, em desfavor de
LUCIANO RUSSO,
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre o casal no período de 2002 a 2009, decretando-lhe a extinção e julgando improcedente os pedidos de partilha de bens, alimentos e danos morais.

A autora em sua exordial aduz que conviveu com o réu entre o período de 2002 a 2009, desse relacionamento não adveio filhos. Afirma que construíram um patrimônio composto de um imóvel e um veículo automotivo. Segue declarando que no ano de 2007 engravidou e após uma agressão do companheiro sofreu um aborto, entretanto, permaneceu no relacionamento. Declara que no ano de 2009 não suportando mais as agressões, registrou Boletim de Ocorrência, sendo-lhe deferidas Medidas Protetivas de Urgência, fato que culminou na separação do casal em 2009. Por fim, relata que era dependente financeiramente do companheiro e por essa razão, após a separação passou a ter dificuldades financeiras, dependendo de familiares e amigos para se sustentar (id 4373591).

Requereu o reconhecimento e dissolução da união estável com a partilha dos bens, a condenação do Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) bem como a prestação de alimentos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Frustradas tentativas de citação pessoal do réu, foi realizada citação por edital, sendo-lhe decretado revelia e nomeado curador especial que apresentou contestação por negativa geral (ids 4373608; 4373609).

Audiência de instrução em que foram ouvidas a autora e suas testemunhas.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre o casal no período de 2002 a 2009, decretando-lhe a extinção e julgando improcedentes os demais pedidos (id 4373869).

Em suas razões recursais (Id. 4373870), afirma que os danos morais pleiteados foram infirmados não somente na violência praticada pelo réu, mas também na perda do filho pelo aborto sofrido que lhe ocasionou quadro depressivo, sendo o dano moral agravado pelo abandono afetivo e financeiro. Afirma que necessita dos alimentos por ter sido pressionada pelo Apelado a pedir demissão no emprego, passando a ser dependente financeiramente dele, sendo que após o término da relação se viu desamparada e enferma em detrimento das agressões praticadas pelo recorrido, sendo sustentada pela caridade de amigos e parentes. Aduz que o veículo repassado na constância do relacionamento deve ser incluído na partilha, pois foi vendido sem seu conhecimento e anuência, sendo necessária sua indenização. Declara que o imóvel situado na rua João Balbi, Edifício Torre de Ravena, foi adquirido pelo autor durante a união estável sendo que atualmente se discute a propriedade do referido imóvel em Ação Reivindicatória (0017435-80.2010.814.0301) interposta pelo sobrinho do recorrido, o qual teria obtido escritura pública fraudulenta. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, deferindo os danos morais, concedendo os alimentos e incluir os bens indicados na partilha

Contrarrazões apresentadas pelo curador especial em id. 4373872.

Requerimento de habilitação de advogado do Apelado em id 4373874.

Coube-me o feito por distribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente cabe frisar que o reconhecimento e dissolução da união estável já foi resolvida, restando a controvérsia acerca da aquisição de bens durante a constância do relacionamento, prestação de alimentos e indenização por dano moral.

DO DANO MORAL

Inicialmente destaco que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para fixação de valor indenizatório.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau com base nas provas dos autos, conclui pela
inexistência de nexo de causalidade direto entre o aborto sofrido pela Apelante em 2007 e as queixas de agressões denunciadas somente em 2009
. Como bem destacou o juízo
a quo,
não há elementos que evidenciem de fato que o aborto sofrido seja decorrente das supostas agressões físicas praticadas pelo recorrido, considerando o lapso temporal entre o aborto (id 4373598) e o registro de ocorrência da violência doméstica na Delegacia (id 4373593-pág. 21). Ademais, não há comprovação nos autos quanto autoria e materialidade das supostas agressões, posto que resta ausente comprovação pela autora da condenação do réu por agressão no âmbito criminal.

Colaciono entendimento no âmbito de nossa jurisprudência pátria:

I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO RECONVENCIONAL Autora que alega ter sido vítima de violência doméstica no curso de união estável mantida com o réu, durante a qual suportou ofensas verbais e físicas, bem como prejuízos patrimoniais, pelo que pede a indenização em razão da destruição de roupas, telefone celular e computador Reconvinte que descreve cenário diverso, atribuindo à reconvinda o abuso de substâncias entorpecentes, a gerar episódios de 'surtos e ataques', nos quais ela o agredia, a esta atribuindo prejuízos materiais, pela danificação de um computador e um aquário, e morais Sentença de improcedência Recursos de ambas as partes Desprovimento Provas amealhadas nos autos que não corroboraram a tese de qualquer das partes, quer relativamente às reiteradas ofensas verbais ou físicas, quer quando ao específico episódio ocorrido em 17/12/2021, que levou à destruição de objetos e lavratura de boletim de ocorrência, pela autora, em 14/01/2022
Exame de corpo realizado na ocasião que não acusou as lesões narradas à autoridade policial, mas outra, já cicatrizada, em local diverso, cuja causa e autoria não foram provadas
Tese do reconvinte quanto às condutas e danos morais causados pela reconvinda, da mesma forma, não demonstrada Danos materiais, ademais, que foram por ambos meramente narrados e ilustrados por fotografias de objetos quebrados, sem datação, ausentes documentos relativos à extensão e quantificação destes
Responsabilidade civil por danos morais e materiais, devidos de uma parte a outra, não caracterizada
Sentença mantida Honorários recursais devidos RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ/SP - AP 1007006.69.2022.8.26.0002, 10ª Câmara de Direito Privado- Relator: Angêla Moreno Pacheco de Rezende Lopes. Data de Julgamento: 16.04.2024).

Assim, inexistindo provas suficientes da conduta ilícita, do dano, e consequentemente do nexo causal entre tal conduta e o dano, afasta-se a responsabilidade civil ensejadora de danos morais.

DA PARTILHA DE BENS

Com exceção do disposto no art. 1.659, do CC,
todo o patrimônio amealhado pelo casal na constância do matrimônio, incluído os bens adquiridos por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges deve ser partilhado de forma igualitária.

No presente caso, não restou comprovada a propriedade do veículo automotor, tendo inclusive a Apelante declarado em audiência que o réu alienou o veículo na constância da união estável, não havendo nos autos prova de sua propriedade, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Conjunto probatório imprestável a demonstrar a propriedade do veículo, consoante entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Divórcio Litigioso. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, decretando o divórcio das partes, partilha do bem, determinando que a requerida receberá 50%, sendo deduzida da parte do autor, o valor de R$ 17.000, 00 (DEZESSETE mil reais), das benfeitorias que a ré promoveu unilateralmente. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1.
PARTILHA DA MOTOCICLETA:
A Apelante busca a partilha de motocicleta Honda, sem apresentar documentos referentes ao bem.

2. Em pesquisa realizada no RENAJUD, não encontrando nada no nome do Recorrido.

3. Incabível alegação de que houve confissão. Em depoimento há alegação vaga tendo em vista que o Apelado apenas afirma ter vendido em um momento de crise financeira sem precisar data, podendo ter ocorrido inclusive na constância da união.

4.
Não há nenhuma comprovação da compra da moto durante o matrimônio, modelo exato do veículo, valor pago, venda, ou ainda a data em que ocorreu. Logo, inviável partilhar um bem incerto.

(...)

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
TJ-PA - AC: 0800478-18.2017.8.14.0097, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/08/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020).

(negritei).

Quanto ao imóvel situado na rua João Balbi, Edifício Torre de Ravena, tal capítulo da sentença perdeu objeto, considerando que em consulta ao sistema PJE, constatei que o processo de Ação Reivindicatória (0017435-80.2010.814.0301) transitou em julgado, reconhecendo a propriedade do imóvel e determinado a sua restituição ao sobrinho do Apelado.

DOS ALIMENTOS

Com relação a fixação de alimentos para ex-companheira, a autora não provou a necessidade atual de recebimento da referida prestação, pois a separação ocorreu em 2009, tempo considerável para a Apelante se reinserir no mercado de trabalho, considerando ser pessoa jovem (34 anos à época da apelação), capaz e com formação acadêmica, consoante sua declaração em audiência (id 4373613), inexistindo qualquer evidência de inaptidão ou limitação ao exercício de atividade laboral. Somado a isso, a alegação de desencadeamento do quadro depressivo em decorrência dos fatos narrados na inicial, igualmente não merecem prosperar, por tudo que foi exposto e considerando ainda que
os atestados e receitas carreados não comprovam estado clínico depressivo em detrimento do alegado (id 4373597, pág. 23; 4373598).

Colaciono entendimento pacífico deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE – ALIMENTOS – EX-COMPANHEIRA QUE CONSTITUIU NOVO RELACIONAMENTO CONVIVENCIAL – IDADE PRODUTIVA – INEXISTINDO QUALQUER EVIDÊNCIA DE INAPTIDÃO OU LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS DESNATURADO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REFORMA DO DECISUM –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge que constituiu novo relacionamento e possui idade produtiva, inexistindo limitação ao exercício de atividade laboral.

(...)

3 –
O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, portanto, é transitório, devendo ser assegurado alimentos apenas durante certo tempo, até que o ex-cônjuge consiga prover o seu sustento com meios próprios.

4 –
Outrossim, o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria, é no sentido de ser incabível o arbitramento de alimentos provisórios em favor da ex-companheira quando ela, em novo relacionamento convivencial, encontra-se em idade produtiva e apresenta experiencia profissional registrada, sem qualquer declaração médica atestando sua incapacidade para o trabalho.

5 – No caso em exame, evidencia-se dos elementos probatórios colacionados pelo agravante (ID. 12286320), que a autora/agravada constituiu novo relacionamento, bem assim que possui idade produtiva, inexistindo qualquer evidência de inaptidão ou limitação ao exercício de atividade laboral.

6 – Desse modo, entendo que o agravante demonstrou a probabilidade do direito alegado, consubstanciado na ausência de fundamento para concessão dos alimentos provisórios, sendo, outrossim, patente o risco de dano irreparável e de difícil reparação.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Provido para, reformando a decisão agravada para afastar os alimentos provisórios fixados liminarmente em favor da autora/agravada, nos termos da fundamentação.
(TJ-PA - AI: 0820706-38.2022.8.14.0000, Relator: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 11/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra

a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência por não terem sido fixados em primeiro grau, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita em sentença prolatada antes do advento do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024